Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707658-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRA DIAS DE JESUS NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que deu provimento a apelação cível interposta por Alzira Dias de Jesus Nascimento, aduzindo omissão em relação à competência comum prevista no art. 23, II da Constituição Federal. A Defensoria Pública juntou aos autos a Certidão de Óbito da apelante (ID 65055361). O Ministério Público oficia para que seja declarada a prejudicialidade do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme noticiado nos autos, foi juntada a Certidão de Óbito de Alzira Dias de Jesus Nascimento, o que torna prejudicada a apreciação dos embargos, por se tratar de direito personalíssimo postulado nos autos. Portanto, neste caso haverá a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital